Tribunal: TJDFT
Processo: 0742516-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742516-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIANE SOLIDONIO CARVALHO AGRAVADO: FERNANDA SANTIAGO SALES, BLOM &amp; GASILLE ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, RAFAEL GASILLE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Naiane Solidonio Carvalho contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora de verba salarial bloqueada via Sisbajud, nos autos do cumprimento de sentença em que figura como exequente Fernanda Santiago Sales e o escritório Blom &amp; Gasille Advogados. A agravante sustenta que o valor bloqueado, de R$ 1.357,39 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), possui natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que o bloqueio compromete o seu mínimo existencial, pois é a única provedora do lar, arcando com despesas essenciais como aluguel, contas de consumo, alimentação, saúde e educação do filho menor. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba penhorada e determinada a sua liberação. Subsidiariamente, pleiteia a minoração da penhora, com a liberação de parte do valor bloqueado, de modo a preservar sua subsistência e a de seu filho. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao ser intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante apresentou os documentos pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiência (IDs no 77388831 e seguintes). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante possui rendimentos brutos que variam entre R$ 5.225,52 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 11.683,20 (onze mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos), conforme demonstram os contracheques acostados aos autos de origem sob os IDs 247285319, 247285320 e 247285321. Consoante reconhecido pela magistrada singular na decisão agravada, tais valores resultam em uma renda líquida média de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este montante revela-se inferior ao limite de renda familiar adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como critério para atendimento dos necessitados o teto de cinco salários mínimos, nos termos do art. 4o da Resolução n.o 271/2023. Tal parâmetro pode ser legitimamente utilizado como referência para a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de critério objetivo e alinhado ao princípio da igualdade no acesso à jurisdição. Ademais, os extratos bancários acostados aos autos pela agravante, somados às despesas essenciais devidamente comprovadas nos documentos identificados pelos IDs no 77388831 e seguintes, evidenciam a sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer o mínimo existencial. A análise conjunta dos referidos documentos revela que os gastos mensais da agravante estão voltados à manutenção básica de sua subsistência, não havendo margem suficiente para suportar os encargos do processo sem prejuízo à sua dignidade. Tal constatação reforça a presunção de hipossuficiência, já delineada pela média de renda líquida inferior ao limite estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme anteriormente exposto. A concessão da gratuidade de justiça, portanto, mostra-se medida necessária e adequada à luz dos elementos constantes dos autos, garantindo à parte agravante o pleno acesso à jurisdição, sem que isso represente sacrifício de sua subsistência. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, observa-se que a agravante não apresentou fundamentação específica acerca do tema. Limitou-se a requerer, apenas nos pedidos, que o recurso “seja recebido e processado o presente recurso, em seu regular efeito devolutivo e suspensivo”, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação voltada à demonstração dos requisitos legais para a concessão da medida. A ausência de fundamentação impede a análise adequada da pretensão, uma vez que o deferimento do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Portanto, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de demonstrar os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão nesse ponto, razão pela qual o recurso deve ser processado apenas no efeito devolutivo. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator